Tribunal: TJSP
Processo: 2296721-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Honorários periciais – Pretensão de redução do valor fixado – Impossibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, do CPC – Tema no 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Valor plenamente justificado pela complexidade e abrangência da causa, com utilização de hora técnica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Honorários periciais – Pretensão de redução do valor fixado – Impossibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, do CPC – Tema no 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Valor plenamente justificado pela complexidade e abrangência da causa, com utilização de hora técnica prevista em tabela orientativa do Ibape –– Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.